Tribunal: STF
Processo: AI 119989
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
- PROJETO INCENTIVADO.
CONTROVERSIA SOBRE SER PURA OU CONDICIONADA A ISENÇÃO DO ICM,
A QUAL ENCONTRA SEDE ESPECIFICA NO ART. 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 153, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO,
APONTADO COMO CONTRARIADO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.